Tribunal: TJDFT
Processo: 0021294-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021294-43.2013.8.07.0015 RECORRENTE: BICHARA ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, CTN. PAGAMENTO A MENOR. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, CTN. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES ANTECIPADOS. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O artigo 130 do CPC/1973 (artigo 370 do CPC/2015) prestigia o juiz participativo que, diante da inércia das partes no tocante à produção probatória e, da ausência de clareza quanto a determinados fatos jurídicos, determina, de ofício, a produção da prova necessária para se alcançar uma prestação jurisdicional de qualidade. Agravo retido não provido. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houver declaração do débito por parte do contribuinte (e, por conseguinte, a antecipação de pagamento), o Fisco terá um prazo decadencial de 5 anos, contado a partir de 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, para fazer o lançamento (de ofício) substitutivo (Art. 173, I, do CTN c/c Súmula no 555 do STJ). 3. Se o contribuinte antecipar um pagamento dentro do prazo legal, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do fato gerador, para homologar tal pagamento ou realizar eventual lançamento suplementar (de ofício); caso contrário, ocorrerá a homologação tácita e o crédito estará definitivamente extinto (artigo 150, § 4o, do CTN). 4. Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a notificação do contribuinte do recolhimento a menor, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de lançar (de ofício) o crédito tributário suplementar, bem como a extinção da ação executiva. 5. “(...) os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015” (STJ, REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017). 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo, não havendo margem para a não utilização de tais parâmetros legais. 7. É da parte vencida o dever de ressarcir ao vencedor os honorários periciais que tiver antecipado, despesa essa que fará parte das verbas sucumbenciais fixadas pelo juiz (artigo 82, § 2o, do CPC/2015). 8. Apelações conhecidas. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação do embargado não provida. Apelação da embargante provida. A sociedade recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando a possibilidade de cumular honorários sucumbenciais nas ações de execução fiscal e de embargos à execução, diante da autonomia e individualidade das referidas demandas, desde que não exceda o teto de 20% (vinte por cento) previsto no § 2o do mencionado dispositivo legal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Gustavo A. S. Bichara, OAB/DF 21.445. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gustavo A. S. Bichara, OAB/DF 21.445. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004